Tribunal: TJPA
Processo: 0013027-51.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013027-51.2012.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO BRUNO BEZERRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VETOR JUDICIAL MILITANDO CONTRA O APELANTE. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DAS REPRIMENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da fixação da pena base, nenhuma circunstância judicial foi valorada de forma contrária ao recorrente. Ainda assim, o juízo a quo a fixou em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos dias multa), acima, portanto, do mínimo legal. Desse modo, há que se ser reconhecido o equívoco e realizada uma nova dosimetria da pena.

2.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial militou em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I do CP), reconhecida no édito condenatório, deixa de ser aplicada, pois a reprimenda inicial está fixada no mínimo legal e se torna definitiva, à míngua de causas de diminuição e aumento de pena.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o recorrente pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEONARDO BRUNO BEZERRA DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O apelante aduz que nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso afirmando que a autoria e a materialidade do delito estão provadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04/12/2012, na cidade de Ananindeua, o recorrente foi preso em flagrante delito na sua residência uma pedra

de cocaína pesando 10,969g (dez gramas e novecentos e sessenta e nove miligramas).

REDUÇÃO DA PENA

O apelante aduz que nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

A pena base do recorrente foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 8105050, p. 3):

“A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido com o réu, trata-se tratando-se de: 01 (uma) pedra de substância amarelada, pesando no total 10, 969 g (dez gramas e novecentos e sessenta e nove miligramas), com resultado POSITIVO para a substância benzoilmetilecgonina conhecida como COCAÍNA; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 63/64 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade e conduta social não pesquisadas; motivação do delito, não desvendada; as circunstâncias e consequências do delito são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base cm 05 (cinco) anos c 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Como se observa, nenhuma circunstância judicial foi valorada de forma contrária ao recorrente. Ainda assim, o juízo a quo fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos dias multa, acima portanto, do mínimo legal. Desse modo, há que se ser reconhecido o equívoco e realizada uma nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial militou em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I do CP), reconhecida no édito condenatório, deixa de ser aplicada, pois a reprimenda inicial está fixada no mínimo legal e se torna definitiva, à míngua de causas de diminuição e aumento de pena.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelante pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/10/2022